Tribunal: TJDFT
Processo: 0726174-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ANÚNCIOS. LINK DE DIRECIONAMENTO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO PROVEITO. DANOS MATERIAIS. RECONHECIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso interposto pela EBAZAR.COM.BR. LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar as quantias de R$1.619,00 a título de danos materiais, e R$ 2.500,00 em reparação por danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, e a ausência de dano extrapatrimonial. Pede a reforma da sentença.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52456466 e ID 52456467.

3. Preliminar de Ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirma titular de determinado direito e que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ.

5. Analisando a síntese dos fatos, verifica-se que o autor adquiriu um aparelho celular, Samsung Galaxy A54 por meio de link que o direcionou para o site do Mercado Livre, ora recorrente. Após negociar pelo aplicativo WhatsApp com os supostos fraudadores (ID. 52456074 - Pág. 10 a 20), o recorrido realizou o pagamento por meio de PIX, sendo o mesmo processado pela plataforma Mercado Pago, tendo como destinatária uma conta vinculada a segunda ré PAGUE VELOZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Todavia, o autor foi vítima de golpe praticado por terceiros, que fizeram uso da plataforma do mercado livre, onde vincularam anúncios falsos para obterem vantagem patrimonial ilícita.

6. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Ademais, ainda que a recorrida tenha informado que não possui responsabilidade por tais anúncios, tal responsabilidade é configurada, decorrendo-se da teoria do risco proveito, integrando no caso concreto a esfera de fortuito interno da atividade empresarial por ela desenvolvida. Outrossim, mesmo que o anúncio tivesse sido vinculado em site falso, a transação foi efetuada por meio do Mercado Pago, sendo esta plataforma também administrada pelo Mercado Livre. Ademais, é de sua inteira responsabilidade diligenciar, inclusive previamente e sem a necessidade de demandas judiciais, para banir os vendedores que aplicam golpes por meio de anúncios feitos em seu site, ainda que venham a convencer o cliente a fechar o negócio por outros meios.

7. Pelo exposto, o pagamento do valor de R$ 1.619,00 (mil seiscentos e dezenove reais), a título de danos materiais deve ser mantido, tal qual arbitrado na origem.

8. Quanto aos danos morais, deve-se ressaltar que nem todo defeito na prestação de serviço enseja o arbitramento de danos extrapatrimoniais. No presente caso, o consumidor não agiu com cautela e optou pela formalização do negócio fora da plataforma, seduzido pelo desconto ofertado pelo falso vendedor, não havendo como atribuir a responsabilidade do dano extrapatrimonial à recorrente.

9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO para excluir o dano moral fixado na origem.

10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente inteiramente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.